Tribunal: TJBA
Processo: 8015947-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015947-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL SOUSA DE JESUS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTOS ASSINADOS PELO AUTOR. COBRANÇA POR QUASE TRÊS ANOS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8015947-03.2024.8.05.0001, em que é apelante
SAMUEL SOUSA DE JESUS
e apelado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça